Tribunal: CARF
Processo: 10814.006913/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
Restando demonstrado nos autos o efetivo atraso no registro das informações sobre a chegada da aeronave, previsto no art. 9o, da IN SRF no 102, de 1994, ocorre a subsunção do fato ocorrido à norma legal do artigo 107, IV, e do Decreto Lei no 37, de 1966.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.006913/2008-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.916 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA
“E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
Restando demonstrado nos autos o efetivo atraso no registro das informações
sobre a chegada da aeronave, previsto no art. 9o, da IN SRF no 102, de 1994,
ocorre a subsunção do fato ocorrido à norma legal do artigo 107, IV, “e” do
Decreto Lei no 37, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.605, de 24/06/2020 (fls. 98/106), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que conheceu
e negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.006913/2008-84
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.006913/2008-84

Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 2/9, lavrado para a exigência
de multa pelo fato da transportadora internacional ter deixado de prestar informação, sobre veículo
de sua operação, no prazo estabelecido pela RFB, conforme determina a alínea “e” do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, regulamentada pelo artigo 9o da I N (SRF) no 102, de 1994.
Na “Descrição dos Fatos” às fls. 5/7, a Fiscalização afirmou que: (i) o
Transportador Aéreo Internacional não registrou a chegada do veiculo transportador – aeronave – no
momento determinado pela norma; (ii) a ausência dessa informação, nos sistemas da RFB, permite
livres alterações na relação de cargas manifestadas, mesmo após a chegada da aeronave, podendo
propiciar graves distorções ao controle do fluxo aduaneiro de mercadorias e facilitar o desvio de
cargas, dentre outros ilícitos; (iii) estes dados deveriam ter sido informados, no momento da chegada
da aeronave, para que, a partir de então, as informações de carga não pudessem mais ser alteradas;
(iv) os dados da autuação foram extraídos dos sistemas da INFRAERO, e do Sistema Integrado de
Gerencia do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento (Siscomex - MANTRA), este último
pertencente à RFB; e que (v) o Relatório de Ocorrência do Termo de Entrada e o Extrato do
Manifesto de Carga do Sistema Mantra comprovam que o transportador aéreo internacional retardou
em 01h e 26 minutos a informação de chegada do veiculo.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de (fls.
19/25), contrapondo-se ao lançamento, sendo essas, em síntese, as suas razões de defesa:
- alega os princípios administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo vedada a imposição de obrigações em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
interesse público (artigo 2o da Lei no 9.784. de 1999); pela logística no Aeroporto, é inviável que
o registro da chegada da aeronave seja feito no momento da chegada do veiculo transportador;
- as Cias aéreas internacionais não dispõem de computadores integrados à RFB no
pátio do aeroporto e são obrigadas a deslocar para salas localizadas em outro local completar os
dados solicitados pelo próprio sistema Siscomex - MANTRA (quantidade de passageiros, nome
do comandante, eventuais ressalvas feita pelo comandante); com isso, a norma prevista no artigo
9o da Instrução Normativa SRF n.o 102, de 1994, não pode ser cumprida de forma satisfatória;
- ratifica que esses questionamentos já foram levados à COANA/RFB por
intermédio do protocolo de um processo de consulta fiscal apresentado pela Associação das
Companhias Aéreas Internacionais estabelecidas no Brasil.
A DRJ em Curitiba (PR), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 06-55.744, de 10/10/2016 (fls. 32/41), considerou a
improcedente a Impugnação apresentada, para manter o crédito tributário exigido.
Conforme ementa, a Turma decidiu que, (a) o registro de chegada de veículo
procedente do exterior deverá ser efetuado, no momento de sua chegada; sob pena de sujeitar-se o
infrator à multa prevista pelo art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833/2003 e, (b) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam
o julgador administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco desconsiderar a sua
incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte fático.
Recurso Voluntário
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.006913/2008-84

Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 50/61, discordando da decisão de piso trazendo, em essência, os mesmos
argumentos já manejados na Impugnação, em síntese, alegando que: (i) a presente autuação violaria
os princípios da racionalidade e razoabilidade, inerentes à administração pública, e (ii) caberia, na
espécie, a aplicação do instituto da denuncia espontânea, previsto no artigo 102, §2o, do Decreto-Lei
no 37, de 1966, combinado com o artigo 106, II, ‘a’, do Código Tributário Nacional.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-007.605, de 24/06/2020 (fls. 98/106), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que conheceu e
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão, pela ementa, o Colegiado assentou que, (i) os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o julgador administrativo a afastar norma da
legislação tributária; (ii) a inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada, enseja a aplicação da penalidade
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, e (iii) a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração
Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-007.605, de 24/06/2020, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial de fls. 116/125 e 174/183, apontando divergência com
relação à seguinte matéria: A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação,
no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja (ou não) a
aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, apresentou como paradigma o
Acórdão no 3803-006.371, de 19/08/2014, afirmando que:
- o Acórdão recorrido sustenta que, “A inobservância da obrigação acessória de
prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada
enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003”.
- no Acórdão paradigma de no 3803-006.371, a Turma entendeu que, "A lei
tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, deve ser interpretada da maneira mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato ou à natureza e às
circunstâncias materiais do fato".
No Exame de Admissibilidade, concluiu-se que restou comprovada a divergência,
uma vez que em ambos os casos, tratou-se do prazo estabelecido no art. 9o da Instrução Normativa -
IN SRF no 102, de 1994. Todavia, enquanto o Acórdão recorrido manteve a penalidade por
descumprimento da obrigação acessória, o paradigma a entendeu ser inaplicável. Embora, no
recorrido, se tenha afastado a denúncia espontânea, entendeu-se que não se poderia afastar a
aplicação da penalidade, porque isso dependeria da análise da constitucionalidade material da norma
que a instituiu, o que seria vedado em sede administrativa. Essa mesma norma, contudo, foi afastada
no Acórdão paradigma, daí caracterizada a divergência.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.006913/2008-84

Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial – da 4a Câmara, de 03/05/2021, exarado pelo Presidente da 4a Câmara/3a
Seção (fls. 232/237), deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no Acórdão no 3401-007.605, de 24/06/2020
e do Recurso Especial interposto pela Contribuinte que foi dado seguimento, a Fazenda Nacional
apresentou suas contrarrazões de fls. 239/243, requerendo que seja inadmitido o Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte e, caso não seja esse o entendimento da Turma, no mérito
seja negado provimento ao Recurso Especial interposto.
Alega em suas razões que, o Acórdão no 3803-006.371, de 19.08.2014 (indicado
como paradigma), antes da interposição do Recurso Especial, já havia sido reformado pela 3a Turma
da CSRF pelo Acórdão no 9303-009.213, de 18/07/2019. No mérito, resta demonstrado que a multa
foi corretamente aplicada, pelo atraso constatado, não cabendo a aplicação do art. 112 do CTN.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 4a Câmara, de 03/05/2021, por mim exarado no exercício de Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 232/237. Contudo, em face dos argumento apresentados
pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado seu seguimento,
entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de admissibilidade referente à matéria
provida no recurso. Isto porque alega em suas contrarrazões que, o Acórdão no 3803-006.371, de
19/08/2014, que foi indicado como paradigma, antes da interposição do Recurso Especial, já havia
sido reformado por esta 3a Turma da CSRF pelo Acórdão no 9303-009.213, de 18/07/2019.
Pois bem. O art. 67, parágrafo 15o, do Regimento Interno do CARF, estabelece
que, in verbis:
“Art. 67. (...)
§ 15. Não servirá como paradigma o Acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)” (Grifei)
Consultando o sitio do CARF, temos que o Acórdão no 3803-006.371, de 19/08/2014,
foi reformado por decisão desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, pelo Acórdão no
9303-009.213, na Sessão de 18/07/2019, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
27/09/2007
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.006913/2008-84

ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Verifica-se nos autos que, o Sujeito Passivo protocolou o seu Recurso Especial e duas
oportunidades: em 25/02/2021 (fls. 174/183) e em 01/03/2021 (fls. 116/125), ambos Recursos
datados e protocolados após a prolação do Acórdão proferido pela CSRF, que se deu em 18/07/2019.
No entanto, analisando o Acórdão da CSRF no 9303-009.213, pode ser verificado, em
adição, que o paradigma - Acórdão no 3803-006.371, de fato foi reformado, mas não sobre a matéria
aqui sob debate. A reforma tratou do instituto da denuncia espontânea em que o Colegiado decidiu
por aplicar a Sumula CARF no 126 ao caso.
Desta forma, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: “A inobservância
da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido pela RFB, sobre os
dados de embarque da carga transportada enseja (ou não) a aplicação da penalidade prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77
da Lei no 10.833, de 2003".
No acórdão recorrido a Turma assentou que, a inobservância da obrigação acessória
de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga
transportada, enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. Observando suas
ementas, conclui-se ainda que a Turma entendeu que não se aplicaria, no caso das obrigações
acessórias, o instituto da denúncia espontânea e manteve a penalidade.
No especial a Contribuinte requer que seja reformado o Acórdão recorrido e
reconhecida a ausência de prazo específico e objetivo, previsto no art. 9o, da IN SRF no 102, de
1994, impossibilitando a aplicação de multa pelo descumprimento de "prazo” nela estabelecido,
Verifica-se que o Contribuinte não contesta no especial o registro a destempo dos
dados de embarque nas datas mencionadas pelo Fisco no Auto de Infração, mas sim, que seja
reconhecida a ausência de prazo específico e objetivo previsto no art. 9o, da IN SRF no 102, de 1994,
impossibilitando a aplicação de multa pelo descumprimento de "prazo estabelecido pela RFB".
Pois bem, no caso em análise, a Recorrente não registrou a chegada do veiculo
transportador (uma aeronave) no momento do pouso, situação essa tratada pelo art. 9o da Instrução
Normativa SRF no 102, de 1994, que assim dispõe:
Art. 9o O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando carga sob
regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso, pelo transportador
ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na unidade local da SRF, no momento de
sua chegada, cabendo-lhe, simultaneamente, a entrega à fiscalização aduaneira dos
manifestos e dos respectivos conhecimentos de carga e, quando for o caso, dos
documentos de trânsito aduaneiro
§1o A falta de informações sobre carga procedente do exterior previamente à
chegada de veículo ou sobre carga procedente de trânsito, associada à não entrega dos
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.006913/2008-84

documentos de que trata o "caput" deste artigo, implicará na configuração de declaração
negativa de carga, nos moldes do previsto pelo parágrafo único do art. 46 do Decreto n°
91.030, de 5 de março de 1985.
§ 2o Quando não atendido o disposto neste artigo, o AFTN deverá proceder ao
respectivo registro da chegada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
§ 3° A chegada do veículo caracterizará, para efeitos fiscais, o fim da
espontaneidade prevista no art. 138 da Lei no 5.172, de 1966. (Grifei)
Do excerto supra, verifica-se, sem margem de dúvidas, que o prazo estipulado para o
registro da informação é definido na Instrução Normativa como sendo o “momento da chegada do
veículo”, neste caso, no momento da chegada da aeronave em solo brasileiro.
Verifica-se no Auto de Infração que a Fiscalização demonstra à fl. 11, “extrato do
sistema Siscomex – MANTRA”, emitido às 09h e 59m de 07/04/2008, que a chegada do veículo
transportador ainda não havia sido informada naquele momento e nele constam apenas os registros
sobre o voo AAL-0951 e, no campo ‘Termo de Entrada’, aparece a informação ‘Sem Termo”:

No documento de fl. 16 (extrato), emitido às 10h e 20min daquele dia, confirma a
chegada da veículo no TE às 08h e 33m. Portanto a chegada da aeronave não havia sido informada
no sistema de controle da RFB - Siscomex MANTRA, após 1h e 26m do horário do pouso. Esse
atraso caracterizou o descumprimento da obrigação descrita no artigo 9o da IN SRF 102, de 1994:

Ora, é dever do operador do comércio exterior adimplir as obrigações acessórias em
conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira, e fazê-lo no prazo estipulado. A razão
dessas obrigações de prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior derivam do
dever da Administração Aduaneira/RFB em determinar o tratamento de controle aduaneiro a ser
observado em cada operação de importação ou exportação, e assim definir os critérios de riscos e o
nível de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido, além de aumentar a segurança fiscal,
maior agilidade da atuação da fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior.
Ou seja, é a informação correta e tempestiva que permite um menor grau de intervenção da
Fiscalização e, ao mesmo tempo, maior eficácia em sua atuação no combate ao contrabando e
descaminho, às fraudes e às práticas desleais de comércio exterior.
Portanto, restou demonstrado nos autos o efetivo atraso no registro das informações
sobre a chegada da aeronave, ocorrendo a subsunção do fato ocorrido à norma legal do artigo 107,
IV, “e” do Decreto Lei no 37, de 1966:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.916 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.006913/2008-84

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;” (Grifei)
Por essa razão, não assiste razão à Contribuinte e deve ser mantido o Acórdão
recorrido, negando-se provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
Conclusão
Ante ao acima exposto, voto por conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital